Tribunal: STJ
Processo: 8029140-22.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001540 - BA (2025/0276463-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LEOPOLDINA MARIA LIMA BIRON - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DA SILVA COIMBRA - BA029759
INTERES.
: LUCIANA BIRON MESQUITA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1d7d9432-8e91-46b6-8b25-df1af71f0ece

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001540 - BA (2025/0276463-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LEOPOLDINA MARIA LIMA BIRON - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DA SILVA COIMBRA - BA029759
INTERES.
: LUCIANA BIRON MESQUITA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A., contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente
do STJ, às fls. 591-592 e-STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre, em especial a
divergência jurisprudencial apontada.
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme certidão de fl. 605, e-
STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52647266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: d0721aec-47a9-425c-842a-0e90f0f4711a

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
b)
(artigo 16, da lei no 9.656 /1998); c)
(arts.186, 187,
Súmula 5/STJ;
Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
188, inciso I, 944 e 946, do Código Civil); e d) ausência de prequestionamento.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar
específica e consistentemente a ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de modo
decisum
a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão
pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de
vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando
ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52647266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: d0721aec-47a9-425c-842a-0e90f0f4711a

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas n. 83 e 7
do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.780.841/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na
(...)
Súmula n. 7/STJ.
3. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a
Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.708.874/SP,
HUMBERTO
, j.
DJEN de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
10/2/2025,
14/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
Documento eletrônico VDA52647266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: d0721aec-47a9-425c-842a-0e90f0f4711a

2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou orientação no
30/11/2018)
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de
art. 1.042
2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
art. 544
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal
de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas
a inadmissão do recurso" (
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos autônomos nesta
decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.842.807/SC,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52647266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: d0721aec-47a9-425c-842a-0e90f0f4711a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.540 / BA
Número Registro: 2025/0276463-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80291402220238050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LEOPOLDINA MARIA LIMA BIRON - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DA SILVA COIMBRA - BA029759
INTERES.
: LUCIANA BIRON MESQUITA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
Documento eletrônico VDA53204127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:06
Código de Controle do Documento: 14ddfb15-cef9-4714-be56-6745cb840222

AGRAVADO
: LEOPOLDINA MARIA LIMA BIRON - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DA SILVA COIMBRA - BA029759
INTERES.
: LUCIANA BIRON MESQUITA COSTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:06
Código de Controle do Documento: 14ddfb15-cef9-4714-be56-6745cb840222